Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ACSPMBMMT contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do ação de obrigação de fazer para promoção em ressarcimento de preterição com pedido de antecipação de tutela n. 1017163-69.2020.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido antecipatório, em que objetivava – verbis:
“o remetimento retroativo dos policiais autores desta ação ao limite quantitativo das vagas das graduações de 1o SGT PM a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018 a constar no Boletim Reservado de n. 2407 de 14 de Abril de 2020, para terem seus requisitos objetivos e subjetivos analisados, excetuando cobrar o E.A.S com da data de conclusão 17/08/2018 e sim cobrar os seus efeitos retroativos a contar de 05/Set/2015 quando os militares autores estavam habilitados para terem seus processos administrativo de promoção abertos para concorrerem a promoção de 1o SGT PMMT a contar de 05/09/2015 e Subtenente a contar de 05/09/2018. E homologado, se cumpridos os requisitos legais a todos exigidos, quadro de acesso (QA) destes. Para só então, o Comandante Geral da PMMT ter o poder legal para promover os militares autores em Boletim do Comando Geral às graduações de 1o SGT a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018”.
Nas razões recursais, a agravante alega que, no processo de no 1011819-49.2016.811.0041, foi reconhecida “a escala ou posição numérica hierárquica na PMMT quando da determinação (no acordão em votação unanime da colenda Câmara) da promoção de 3o SGT a contar de 05/Set/2008”.
Sustenta que o Estado de Mato Grosso cumpriu apenas o efeito primário da decisão realizando a promoção de 3o SGT PM, entretanto, descumpriu as promoções sucessivas de 2o Sgt PM a contar de 05 de setembro de 2012, 1o Sgt PM a contar de 05 de setembro de 2015 e Subtenente PM a contar de 05 de setembro de 2018, promoções estas que decorriam dos interstícios completados, nos termos do art. 22 da Lei no 10.076/2014.
Assevera que, nos termos da jurisprudência do STJ, o Estado deveria ter procedido todas as promoções sucessivas em efeito cascata, com observância da escala hierárquica dos militares nas promoções realizadas pelo critério de antiguidade a fim de evitar novas preterições.
Aduz que, após a promoção em ressarcimento de preterição à graduação de 3o Sargento, os assistidos deviam receber sua numeração na escala hierárquica da PMMT a fim de serem processadas as demais promoções por tempo de serviço em efeito cascata, quando preenchido o interstício mínimo, acrescendo que os assistidos cumpriram todos os requisitos necessários à ascensão funcional.
Assim, pugna pela antecipação de tutela recursal para “para determinar que o Estado de Mato Grosso remeta os militares autores, do processo no 1011819-49 2016 811 0041 já transitado em julgado nesta colenda 2o Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ MT, ao limite quantitativo das vagas de 2o SGT A CONTAR 05/SET/2012, 1o SGT A CONTAR DE 05/SET/2015 E SUBTENENTE A CONTAR 05/SET/2018 A CONSTAR NO BOLETIM DA PM MT No 2047 DE 14 /Abril/2020”.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, a agravante sustenta a existência de conexão com o processo de no 1011819-49.2016.811.0041 e, por consequência, prevenção do Magistrado convocado Gilberto Lopes Bussiki.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Ultrapassada a questão, a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
No pressuposto fático, muito embora os elementos nos autos acenem para o direito as promoções sucessivas em efeito cascata, com observância da escala hierárquica dos militares nas promoções realizadas pelo critério de antiguidade a fim de evitar novas preterições, a antecipação de tutela pretendida tem a natureza de aumento remuneratório imediato, situação que inviabiliza a relevância da argumentação.
O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1o da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em extensão de vantagens. Prescreve o artigo 1o da Lei no 9.494/97:
Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos artigos 5o e seu parágrafo único e 7o da lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.
O artigo 1o, § 3o da Lei no 8.437/92 assim dispõe:
“Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
Demais disso, o art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09, dispõe que “não será concedida liminar que tenha por objetivo (...) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”, o que se observa na ascensão hierárquica.
No caso, as promoções dos assistidos importariam em aumento da remuneração e extensão de vantagens, razão pela qual é vedada a tutela antecipada.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora